Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alimentos. Serviço voluntário. Verba remuneratória. Inclusão na base de cálculo. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, rejeitou impugnação de cálculos, determinando a incidência da verba alimentar sobre valores provenientes de serviço voluntário vinculado à carreira Execução Penal do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de inclusão da verba decorrente de desempenho de serviço voluntário na base de cálculo dos alimentos.
III. Razões de decidir
3. Conforme entende o eg. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as horas extras possuem caráter remuneratório e representam um acréscimo patrimonial ao Alimentante, tais verbas devem ser incluídas na base de cálculo da pensão alimentícia.
4. Ao instituir o serviço voluntário vinculado à carreira Execução Penal do Distrito Federal, a Lei n. 6.374/19 denominou a verba decorrente do desempenho de tal serviço como indenização. Apesar da denominação, o diploma deixa claro, em seu art. 2o, que tais valores remuneram o exercício de horas extras desempenhadas pelo servidor
5. A verba decorrente do serviço voluntário na carreira Execução Penal do Distrito Federal possui natureza de remuneração, razão pela qual deve integrar a base de cálculo dos alimentos. Precedentes da Casa.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
----
Dispositivos relevantes citados: Art. 2o da Lei no 6.374/19.